Tribunal: TJBA
Processo: 8037446-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037446-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: J. P. B. C. M. e outros

Advogado(s)
:
CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, MANOEL GUIMARAES NUNES

IMPETRADO: DIRETOR DA FACULDADE BAIANA DE DIREITO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO DE
DIREITO
. CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. CPA. RELATIVIZAÇÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO. MAIORIDADE ATINGIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RESP 1945851/CE (TEMA 1127 DO STJ). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Segundo o art. 208, V, da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.

2. O constituinte e o legislador ordinário, notadamente através da Lei nº 9.394/96, estabeleceram uma presunção relativa de aptidão no processo de delimitação etária para o início e o término da educação básica, de modo que a aptidão real do aluno é a que deverá nortear os estímulos ao seu desenvolvimento, obrigando-se a adaptação do direito de acesso às etapas de ensino à sua própria aptidão.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado datado de 22/05/2024, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1127, REsp 1945851/CE, firmou a tese de que “não é possível menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos - CEJAs, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.”.

4.A propósito, no julgado paradigma, em atenção à segurança jurídica e preservando-se situações jurídicas consolidadas, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos para manter as consequências fáticas das decisões judiciais que autorizavam o menor de 18 anos a concluir o ensino médio mediante a aprovação nos cursos supletivos proferidas até a data de publicação do acórdão (
13/06/2024
), o que ocorre no presente caso.

Agravo Interno Prejudicado.
Segurança concedida para
confirmar a decisão que
determin
ou

que o impetrado proceda à realização do exame supletivo d
o
impetrante, e, sendo
o
impetrante aprovad
o
, emita o certificado de conclusão do ensino médio.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº.

8037446-46.2024.8.05.000
0
,
em que figura como impetrante
. P. B. C. M
, representado por sua genitora, GISELE BULCAO CALDAS MOURA

e impetrados
Secretário da Educação do Estado da Bahia e outros.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia

em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
CONCEDER
a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.